Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709300-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINALVA DIAS DE ALMEIDA AGRAVADO: RICARDO PEREIRA FURTADO, MARCELO PEREIRA FURTADO, HUGO PIERRE CORREIA DA PAZ FURTADO, ARTHUR VINICIUS CAMPOS CARDOSO, SARAH DIAS FURTADO DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 1 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora